Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de PETIÇÃO na qual ANDERSON AMORIM DA SILVA, ora em cumprimento de pena no regime fechado em decorrência de condenação nos autos da Ação Penal no 2018.10.1.004094-8, requer a progressão antecipada para o regime semiaberto e a concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia referente ao novo Coronavírus (COVID-19) (ID 15175761). Como se pode observar, a petição é expressamente endereçada ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Em momento algum, é nomeada como ação autônoma ou retratada como habeas corpus. Nem mesmo o teor ou os pedidos indicam tratar-se do remédio heróico em comento. Por outro lado, conforme consta do art. 5o, incisos I e III, da Recomendação no 62 do CNJ, compete aos “magistrados com competência sobre a execução penal” analisar a possibilidade de concessão de saída antecipada do regime semiaberto e de prisão domiciliar. Pelo exposto, determino o cancelamento da presente distribuição e o encaminhamento da petição e os documentos a ela anexados ao d. Juízo da Execução, a quem, aliás, foi endereçada, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 25 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator